Tribunal: TJPA
Processo: 0800262-18.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800262-18.2021.8.14.0000
PACIENTE: MYCK MULLER FROES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CPB e 12, DA LEI Nº 10.826/2003

– CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

3.

Não é obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser o paciente pai de filho menor de 12 (doze) anos, devendo ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral da criança.

4.

O artigo 580, do Código de Processo Penal, permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”
.

5.

Ordem em parte conhecida e Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos xxxx dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Mauricio Pires Rodrigues e Luciana Dolores Miranda Guimarães, em favor do nacional MYCK MULLER FROES SANTOS, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/12/2020, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 157, §2º-A, I, II, do CPB e 12, do Estatuto do Desarmamento, autos do Processo Crime nº 0801763-25.2020.8.14.0070.

Alegam que o paciente nega seu envolvimento nos delitos e que sua prisão cautelar não preenche os requisitos legais, possuindo ele condições favoráveis, o que lhe garantiria o direito de responder ao processo em liberdade.

Sustentam que os outros acusados, Irailson da Costa e Silva e Alan Barbosa Brandão, tiveram arbitramento de fiança, o que não foi concedido ao paciente, que deveria ter recebido o mesmo tratamento por extensão de benefício.

Pugnam pela substituição da prisão em cárcere pela domiciliar, alegando ser ele pai de filho menor de doze anos, a teor do disposto no art. 318, VI, do CPP.

Ao final, requerem a concessão da medida liminar para que aguarde em liberdade o trâmite processual, com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 4347749, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 4360953, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 4399475.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MYCK MULLER FROES SANTOS,
acusado de suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts.
157, §2º, II, §2º-A, I, do CPB, e 12, da Lei Nº 10.826/2003 (
Estatuto do Desarmamento), sob os argumentos de ausência de requisitos legais em sua prisão cautelar; extensão de benefício e substituição de prisão no cárcere pela domiciliar por ser ele pai de filho menor de doze anos.

Extrai-se dos autos que o paciente, com grave ameaça e uso de arma de fogo, tomou de assalto uma vítima, levando sua motocicleta e pertences, sendo preso em flagrante, posteriormente, em uma residência juntamente com outras 03 (três) pessoas, entre elas um menor de idade, sendo todos conduzidos à Unidade Policial, fato ocorrido no dia 29/12/2020.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO e EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – Consta do ato indicado como coator, Id 4341679:

“Trata-se de Auto de Prisão em flagrante de
ALAN BARBOSA BRANDÃO, IRAILSON DA COSTA SILVA
e
MICK MULLER FROES SANTOS,
lavrado pela autoridade policial desta comarca, por terem, supostamente, cometido, os dois primeiros flagranteados, o crime previsto no artigo 12 da Leu 10.8262003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e o último flagranteado ter cometido, supostamente os crimes previstos no artigo 12 da Leu 10.8262003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e art. 157, §2º-A, I (roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo) e rt. 157, §2º, II (roubo qualificado pelo o concurso de duas ou mais pessoas). Em prosseguimento, verifico que o delitos imputado ao autuado MICK MULLER FROES SANTOS no Auto de Prisão em flagrante é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, portanto, está presente a
condição de admissibilidade
prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos
pressupostos
, que são a materialidade e os indícios de autoria, entendo suficientemente demonstrados por meio das declarações prestadas pelo condutor e pelas vítimas inquiridas na fase de investigação pelo auto de exibição e apreensão e auto de entrega, os quais apontam a existência de prova da materialidade e indícios fortes de autoria do autuado pela prática do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas. No que tange aos
fundamentos
autorizadores da prisão cautelar, entendo haver a necessidade
garantia da ordem pública
, ante a periculosidade do indiciado, verificada na conduta perpetrada praticado em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, aliada aos antecedentes criminais do autuado (conforme certidão anexa), circunstâncias que apontam para a necessidade de se resguardar o meio social da reiteração do cometimento de tão grave delito e justifica a conversão do flagrante em preventiva. Tais fatos apontam, neste momento, para a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, ao menos nesta fase processual. Ressalte-se que o crime atribuído ao indiciado, nas circunstâncias concretamente descritas nos autos, viola frontalmente garantias e direitos do adolescente. Desta feita, presentes condição de admissibilidade, pressupostos e fundamentos ou requisitos da prisão preventiva, nada mais resta a ser feito que não proferir decisão decretando a custódia cautelar do autuado.” <sic>

Inobstante aos argumentos apresentados de ausência de requisitos legais na prisão cautela do paciente, não se evidencia qualquer irregularidade no decreto preventivo, que se encontra lastreado em dados concretos, demonstrando a suposta participação do paciente no evento delituoso e, portanto, fundamentado em elementos concretos extraído dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública.

Concernente a extensão de benefício, tem-se que “O artigo 580 do Código de Processo Penal permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/08/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”.

Data venia
, ao contrário do que afirmam os impetrantes, o paciente não se apresenta na mesma condição fático-processual dos flagranteados ALAN BARBOSA BRANDÃO e IRAILSON DA COSTA SILVA, que, segundo consta na decisão, Id 4341679, não tiveram qualquer envolvimento com o delito de roubo imputado a ele/paciente e, portanto, são acusados de condutas diversa (posse ilegal de arma), o que demonstra a falta de similitude fático processual.

Assim, colhe-se do c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. AVALIAÇÃO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉU NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

1. Consoante precedentes desta Corte, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 3/10/2017, DJe 11/10/2017).

2.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. In casu, a prisão preventiva do recorrente está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a futura aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, eis que consta do decreto preventivo que o recorrente esteve foragido por mais de 3 anos.

4. "Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - CPP, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual. Assim, a extensão da liberdade provisória deferida aos corréus requer a demonstração de que a situação fática e processual dos agentes é idêntica" (HC 443.552/RS, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/6/2018).

5. No presente caso, constatou-se, na oportunidade, que o tempo de prisão ao qual estavam submetidos o corréu e o ora recorrente, que esteve foragido por mais de 3 anos, seria suficiente para configurar "quadros jurídicos essencialmente diversos", situação que demonstra não haver identidade fático-processual entre os casos.

6. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

7. No caso, de uma leitura atenta dos autos, verifica-se que o feito observa seu transcurso regular, pois o recorrente teve a prisão preventiva decretada em 15/12/2015, tendo sido cumprida apenas em setembro de 2018. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se que os autos já se encontram em fase de apresentação de memoriais.

8. Assim, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há cerca de um ano, o processo segue seu trâmite regular, uma vez considerada a complexidade dos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e, especificamente, a quantidade de réus e a necessidade de ouvida de várias testemunhas na hipótese.

9. Recurso em habeas corpus conhecido em parte, e na extensão, negado provimento. (
Processo
RHC 112278/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0125836-1
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
24/09/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 30/09/2019) (
grifo nosso
)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE SE MANTEVE FORAGIDO, APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA, POR QUASE TRÊS ANOS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, para assegurar a futura aplicação da lei penal e com o objetivo de se evitar a reiteração delitiva, pois, desde quando decretada a prisão preventiva, em 24/9/2015, o paciente manteve-se foragido, tendo deixado, inclusive, de atualizar seu endereço enquanto esteve em liberdade provisória, vindo a ser segregado apenas em 9/8/2018, enquanto praticava outro delito.

4. Nesse contexto, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019, grifou-se).

5. A situação do paciente, que se envolveu na prática de vários delitos durante o período de fuga, difere daquela do corréu - contemplado com a concessão da liberdade provisória -, não havendo falar em extensão de benefício, neste caso, pois o outro acusado não possui antecedentes criminais, tampouco causou dificuldades à instrução processual. Ora, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, o que não se observa na hipótese.

6. Habeas corpus não conhecido. (
Processo
HC 538636/PAHABEAS CORPUS 2019/0303884-6
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
10/12/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 17/12/2019) (
grifo nosso
)

No mesmo sentido, padece de sustentação o pedido subsidiário de substituição da prisão cautelar por imposição de medidas diversas (art. 319, do CPP), posto que:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)

Quanto ao fato de o paciente ser pai de filho menor de 12 (doze) anos de idade, conforme Id 4341676, inexiste comprovação nos autos de que ele é o único responsável pelos cuidados do infante e, desse modo “Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. No caso, consoante destacou a Corte estadual, não ficou demonstrado que o Recorrente seria o único responsável pelos cuidados dos filhos menores. (RHC 132.628/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 26/10/2020)”.

Ainda, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08).

Por fim, “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Assim, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 12/03/2021